Tribunal: TJSP
Processo: 1052122-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato - Compromisso de compra e venda – Cobrança indevida a título de serv. assessoria no registro pref/cart - Procedência – Inconformismo da Ré centrado na legalidade da cobrança, diferença entre a taxa cobrada e a SATI e a previsão contratual para a cobrança – Descabimento - Precedente do STJ em procedimento de recursos repetitivos – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato - Compromisso de compra e venda – Cobrança indevida a título de serv. assessoria no registro pref/cart - Procedência – Inconformismo da Ré centrado na legalidade da cobrança, diferença entre a taxa cobrada e a SATI e a previsão contratual para a cobrança – Descabimento - Precedente do STJ em procedimento de recursos repetitivos – Sentença mantida – Recurso improvido.